Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705463-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS RIBEIRO GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA PMDF. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. MORTE REAL DO MILITAR INSTITUIDOR DA PENSÃO. DIREITO ADQUIRIDO INOCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA QUE PREVÊ A MORTE FICTA COM A LEI FEDERAL No 9.717/98. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nada obstante, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão não foi aviado qualquer recurso. Recurso conhecido em parte. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, filha de militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, tem direito a recebimento de pensão com amparo no art. 38 da Lei 10.486/02. 3. O que o artigo 38 da Lei no 10.486/2002 permite é o militar contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina (morte ficta), em sobrevindo sua morte real, deixe pensão em favor dos seus herdeiros, mas desde que mantenha a contribuição após sua expulsão. 4. Com o advento da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispôs sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, restou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 5. Nesse contexto, estando o instituidor da pensão ainda em vida e não havendo provas de que após a expulsão manteve a contribuição previdenciária, não se vislumbra irregularidade na suspensão levada a efeito pela Administração, razão pela qual a autora não faz jus ao restabelecimento da pensão. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, sustentando o direito ao recebimento da pensão militar pleiteada, haja vista que o seu fato gerador é a exclusão do militar da corporação, com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados. Afirma que o falecimento do militar e a contribuição após a expulsão não são requisitos necessários para a concessão do benefício. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344 (ID 52159647 e ID 52159658). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Tampouco merece trânsito o apelo com fulcro nos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido, dentre outras, a decisão proferida no AREsp 1.658.068, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 28/3/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021